Tribunal: TJDFT
Processo: 0710685-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO E ART 331 DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. ACUSADO REINCIDENTE GENÉRICO. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o denunciado é reincidente. nos termos do art. 44, § 3o, do Código Pena ele não tem direito à substituição pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

2. Ainda que não se trate de reincidência específica, não se opera a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos se a medida não é socialmente recomendável.

3. Apelação conhecida e não provida.